Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O título judicial exequendo condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando correção monetária pelo índice de remuneração da poupança a partir de 29/06/09, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. Os agravantes pretendem a aplicação do IPCA-E como parâmetro de correção monetária em substituição à TR.
3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3.1. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.
4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.
5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
6. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o afastamento da condenação dos exequentes em honorários de sucumbência.
7. Recurso provido.